Tribunal: TJSP
Processo: 7005014-65.2016.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005014-65.2016.8.26.0071, da Comarca de Marília, em que é agravante ELIEZER
HENRIQUE PINHEIRO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005014-65.2016.8.26.0071 -Voto no
2
voto número 46060
Agravo em Execução no 7005014-65.2016.8.26.0071
(Exec. no 1.127.528 V. E. C. - Marília)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ELIEZER HENRIQUE PINHEIRO ALVES
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 43/44,
acrescenta-se que fora deferido o pedido de progressão de regime para a
modalidade semiaberta, formulado pelo sentenciado Eliezer Henrique Pinheiro
Alves, nos termos do artigo 112 da LEP.
O Ministério Público, por meio de sua representante,
Promotora de Justiça, interpôs agravo, à fl. 46, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 47/53, alegando que o sentenciado cumpre pena pela
prática dos crimes de associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito e participação em organização criminosa, demonstrando ser
pessoa perigosa, havendo necessidade de melhor análise do requisito
subjetivo por meio de exame criminológico. Ressaltou que após ter sido
beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto no ano de 2016,
acabou por se evadir naquele ano, sendo recapturado após seu envolvimento
na prática de novo crime (execução 03). Observou que seu envolvimento na
prática de infrações disciplinares e a quebra de benefícios demonstram
completa ausência de absorção da terapêutica prisional, de modo a concluir
que bom comportamento carcerário não indica critério subjetivo satisfeito.
Requer, assim, seja cassada a r. decisão para determinar o retorno do
sentenciado ao regime fechado, ou, subsidiariamente, seja determinada
sua submissão à realização de exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fl. 62/72; a decisão foi mantida,
no respeitável despacho de fl. 73; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
76/81, opinou por seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005014-65.2016.8.26.0071 -Voto no
3
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade pela prática
de crimes de uso de documento falso, porte ilegal de arma fogo por duas
vezes, fixada sua pena privativa de liberdade no total de dezessete (17) anos,
oito (08) meses e dez (10) dias de reclusão, fixado inicialmente o regime
prisional fechado, com o término de cumprimento da sanção previsto para a
data de 15 de março de 2032 (cf. boletim informativo, às fls. 28/33).
Com efeito, os motivos expostos pelo nobre representante do
Ministério Público, no sentido de que se mostravam equivocados os
argumentos expendidos pelo Juízo da Execução, mereceriam acolhimento,
pois o sentenciado, de fato, possui condenações pela prática de crimes graves
e apresenta recente envolvimento na prática de uma infração disciplinar de
natureza grave em setembro 2016. Além disso, não fora submetido a exame
criminológico, o qual no caso em exame, por prudência, deveria ter sido
realizado.
Entretanto, devem ser citadas as informações obtidas junto
ao site INTINFO, na data de 02 de abril de 2020, as quais demonstram que
após o deferimento da progressão de regime no mês de agosto de 2019, o
agravado vem cumprindo regularmente as condições do novo regime,
demonstrando que vem cumprindo regularmente as condições que lhe
foram impostas.
Assim, por uma questão de lógica e bom senso, passados 07
meses da data do deferimento da progressão de regime sem a notícia de
qualquer intercorrência, é absolutamente contraproducente determinar a
cassação do benefício concedido, pois demonstra que vem assimilando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005014-65.2016.8.26.0071 -Voto no
4
terapêutica penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR